Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-47.2015.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001671-47.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ARTFLEX INDUSTRIA DE ROTULOS LTDA - CNPJ: 09.447.649/0001-20 (EMBARGANTE), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REVERSÃO DE BEM PÚBLICO – DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS PELA ADQUIRENTE – ACÓRDÃO QUE REFORMOU EM PARTE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2.
In casu, a decisão colegiada fundamentou-se nas Leis Municipais nº 5.376/2008 e nº 4.943/2006, que trata da reversão do imóvel no caso de descumprimento das exigências contratuais pela adquirente.

3. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Artflex Indústria de Rótulos Ltda
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
, reformando a sentença proferida pelo juízo
a quo
, no sentido de deferir o pedido inicial para
“rescindir o Contrato de Alienação nº 48/2008, determinando-se a reversão do imóvel discriminado em referido instrumento, restituindo-se ao apelante a propriedade da área alienada, às expensas da empresa apelada, sem direito à indenização pelas benfeitorias ali executadas.”
(sic.)

O Embargante defende a existência de contradição e omissão no julgado, visto que a embargada foi desidiosa, deixando de cumprir com a sua obrigação contratual, pois o imóvel não possui nem ao menos vias de acesso e energia elétrica.

Argumenta que não aceitou o imóvel nas condições em que se encontrava, mas sim, firmou contrato cumulativo com o município, onde cada parte, teria que cumprir suas obrigações. Aduz que não se trata de discricionariedade do ente público, muito menos se aplica o interesse coletivo sobre o interesse privado, já que, efetivamente, se tratava de interesse mútuo.

Por fim, requer sejam esclarecidas as contradições e supridas as omissões apontadas, para o fim de reformar a decisão colegiada e manter a decisão do juízo de origem.

Decorreu o prazo sem manifestação do embargado (id. 121837453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Artflex Indústria de Rótulos Ltda
contra acórdão dessa Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, reformando a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVERSÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL COM FIXAÇÃO DE ENCARGO À AQUIRENTE – EDIFICAÇÃO NO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDMENTO – DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PELA EMPRESA PARTICULAR – NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – [...] PLENO E PRÉVIO CONHECIMENTO DA ADQUIRENTE A RESPEITO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA O IMÓVEL A SER ADQUIRIDO – REVERSÃO DO BEM IMÓVEL ALIENADO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO SEM DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – [...] – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Contrato de alienação de bem imóvel que não estabelece como condicionante para o cumprimento da obrigação da empresa adquirente a implantação de infraestrutura pelo Município, ficando este incumbindo tão somente da outorga do domínio do imóvel assim que identificada a quitação do valor da venda.

2. Por inexistir previsão legal específica atribuindo ao Município a obrigação de garantir infraestrutura básica ao local em que se encontra situado o imóvel, não se enquadra na hipótese de exceção de contrato não cumprido, não constituindo fundamento apto a justificar o descumprimento da obrigação contratual.

3. Se a adquirente do imóvel mostrou-se desidiosa ao observar as reais dificuldades que encontraria ao edificar no local, não se pode imputar à alienante (administração pública) a responsabilidade por isso, quando aquela foi quem resolveu comprar o terreno, haja vista que o ordenamento jurídico não tutela a atuação contraditória das partes por implicar em venire contra factum proprium.

4. Não tendo sido cumprida a finalidade para a qual o imóvel foi vendido em decorrência do atraso na edificação e implantação do empreendimento, resta caracterizado o descumprimento do encargo, o que gera a anulação do ato com a reversão do bem público alienado ao patrimônio do Município.

5. A ausência da implantação de empreendimento no ramo de atividade objeto do contrato pela falta do cumprimento do encargo pela empresa, embora seja apta a justificar a rescisão contratual, não é causa bastante para amparar a pretensão indenizatória pela frustração no recebimento de tributos que seriam gerados em face da eventual edificação no imóvel, cujos requisitos e provas são consideravelmente distintos.”

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que não edificou a indústria de fabricação de rótulos no imóvel por ausência de infraestrutura, ante ato desidioso do município que não cumpriu com sua obrigação contratual, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – PORTARIA DE TRIBUNAL DE ORIGEM – NÃO APLICAÇÃO A RECURSOS DIRIGIDOS AO STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.

2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante.
(...) (EDcl no AgIntnoAREsp 756.179/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”

Outrossim, importa salientar que a embargante não cumpriu com a finalidade estipulada no Contrato de Alienação nº 48/2008, deixando de instalar o empreendimento no imóvel alienado.

Ademais a decisão colegiada tem fundamento nas Leis Municipais nº 5.376/2008 e nº 4.943/2006, que trata da reversão do imóvel no caso de descumprimento das exigências contratuais pela adquirente, bem como nas cláusulas do referido instrumento contratual.

Ou seja, não há que se falar em contradição ou omissão no julgado, pois está muito embasado pela legislação aplicada ao caso.

Assim

restando evidente o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 0003890-42.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).”
(Grifou-se)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do
NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022